Tribunal: TJES
Processo: 5002545-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002545-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO VIVER HORTO DA SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEITADA –
MÉRITO
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – DEVER DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
P
reliminar:
Não merece prosperar a alegação de que o agravo de instrumento carece do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, na medida em que a decisão integrativa conheceu dos declaratórios opostos pela ora agravante, portanto, houve a interrupção do prazo recursal.

Preliminar rejeitada.

2
. Mérito:
A agravante não interpôs oportunamente recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu a denunciação da lide, tendo se limitado a requerer a produção de provas testemunhal e contábil, o que denota a preclusão da matéria relativa à admissibilidade da referida modalidade de intervenção de terceiros.

3
. Mérito:
A pretensão de exigir contas é regida pelo prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, sendo que a ação originária foi proposta no dia 09 de outubro de 2015 e o período de administração do condomínio ocorreu entre 23 de setembro de 2011 a 20 de setembro de 2012, o que demonstra que a pretensão do agravado não foi fulminada pela prescrição.

4. Mérito:
A agravante ostenta o dever prestar contas, mesmo que tenha contratado empresa para gerenciar o condomínio agravado durante o período em que aquela exerceu o múnus de síndico.

5. Mérito:
O fato de o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário da prova, ter compreendido pela desnecessidade de produção de laudo pericial na primeira fase da ação de exigir contas não configura cerceamento de defesa.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto dO eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, o agravado argui em sua contraminuta a intempestividade do recurso, pois, “
havendo a REJEIÇÃO dos embargos de declaração, o qual considerou que
não existiu hipótese de cabimento do recurso, não ocorreu suspensão do prazo recursal da sentença proferida no documento 4515916, pág. 215 a 217, o qual determinou a apresentação das contas por parte do Agravante.
” (fl. 04 do evento 4780693).

Nesta hipótese, não merece prosperar a alegação de que o agravo de instrumento carece do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, na medida em que a decisão integrativa de fls. 22/23 do evento 4515916 conheceu dos declaratórios opostos pela ora agravante, portanto, houve a interrupção do prazo recursal, nos ditames do art. 1.026,
caput
, do CPC.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração ostentam efeito interruptivo se forem opostos tempestivamente, mesmo que sejam rejeitados por ostentarem natureza de pedido de reconsideração, vide os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO COMO MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 538 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Configura violação ao art. 538 do CPC o recebimento de embargos de declaração como mero "pedido de reconsideração", ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes. 2. Tal descabida mutação: a) não atende a nenhuma previsão legal, tampouco aos requisitos de aplicação do princípio da fungibilidade recursal; b) traz surpresa e insegurança jurídica ao jurisdicionado, pois, apesar de interposto tempestivamente o recurso cabível, ficará à mercê da subjetividade do magistrado; c) acarreta ao embargante grave sanção sem respaldo legal, qual seja a não interrupção de prazo para posteriores recursos, aniquilando o direito da parte embargante, o que supera a penalidade objetiva positivada no art. 538, parágrafo único, do CPC.
3. A única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso. 4. Assim como inexiste respaldo legal para se acolher pedido de reconsideração como embargos de declaração, tampouco há arrimo legal para se receber os aclaratórios como pedido de reconsideração.
Não se pode transformar um recurso taxativamente previsto no art. 535 do CPC em uma figura atípica, "pedido de reconsideração", que não possui previsão legal ou regimental. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.522.347/ES, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/9/2015, DJe de 16/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INDEVIDAMENTE RECEBIDOS NA ORIGEM COMO MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AFASTADA A INTEMPESTIVIDADE DO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A tempestiva oposição de embargos de declaração, ainda que venham a ser rejeitados por terem propósito infringente, interrompe o prazo para outros recursos.
2. "Configura violação ao art. 538 do CPC o recebimento de embargos de declaração como mero 'pedido de reconsideração', ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes" (REsp 1.522.347/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe de 16/12/2015). 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo-se a tempestividade do agravo interno interposto na origem. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.806.345/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021)

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
I
NPAR 92 SPE LTDA
em face de r. decisão (fls. 02/06 do evento 4515916), integrada pelo r.
decisum
de fls. 22/23 do evento 4515916, proferida pela douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de exigir contas registrada sob o nº 0023816-43.2015.8.08.0048, movida pelo
CONDOMÍNIO VIVER HORTO DA SERRA
em desfavor da ora agravante, julgou procedente a primeira fase da demanda.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o inexiste previsão específica de prazo prescricional para o ajuizamento da ação de exigir contas, o que revela a incidência da regra do artigo 205 do Código Civil.

Asseverou que “
apesar de ter sido eleita com mandato de 24 (vinte e quatro) meses, a gestão da demandada se estendeu até 20/09/2012 (fato afirmado na inicial e não rebatida pela parte contrária). Logo, as contas devem ser prestadas desde o início da vigência do mandato (23/09/2011, data de instalação do condomínio, fls. 14/15), até a sua renúncia, em 20/09/2012
” (fl. 04 do evento 4515916).

Salientou que, nesta primeira fase, “
não se faz necessária dilação probatória a fim de demonstrar a exatidão de contas, por exemplo, pois a matéria será objeto de análise apenas na fase seguinte
” (fl. 05 do evento 4515916).

Por isso, acolheu o “
pleito autoral para determinar que a requerida preste contas detalhadas na forma mercantil sobre as despesas do condomínio requerente durante o período de sua gestão como síndica (23/09/2011 a 20/09/2012), no prazo de 15 (quinze) dias úteis
” (fl. 06 do evento 4515916).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão interlocutória que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas
1
, e pelo fato de ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, percebe-se que em sede de contestação acostada às fls. 20/36 do evento 4515909, a ora agravante denuncia denunciou à lide a empresa Ágile Assessoria Imobiliária Ltda., com fundamento no contrato de prestação de serviços celebrado entre esta e o condomínio ora agravado (fl. 41 do evento 4515909, evento 4515910, fls. 01/03 evento 4515911).

A referida modalidade de intervenção de terceiros foi inadmitida pelo juízo de origem na r. decisão de fls. 05/06 do evento 4515915, proferida no dia 13 de setembro de 2017, porém, a Inpar Projeto 92 SPE Ltda. não interpôs oportunamente recurso contra esse
decisum
, tendo se limitado a requerer a produção de provas testemunhal e contábil (fls. 12/14 do evento 4515915).

Impende destacar que a decisão interlocutória que inadmite a intervenção de terceiros é passível de interposição de agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1.015, inciso IX, do CPC, sob pena de preclusão da matéria. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO CONCERNENTE À DENUNCIAÇÃO DA LIDA. LOCAÇÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO EXTRAPOLADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA E FIADORAS PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS, DEMAIS ENCARGOS E MULTA PROPORCIONAL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 1.015, IX do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutória que versam sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiras. A rejeição da denunciação da lide, sem irresignação recursal, resulta na preclusão da matéria.
2. Extrapolado o prazo acordado de desocupação do imóvel, a locatária e as fiadoras que renunciaram o benefício de ordem respondem solidariamente pelos alugueis e respectivos encargos até a efetiva entrega das chaves, além do pagamento da multa proporcional por rescisão antecipada. 3. A procedência do pedido em percentual próximo a 70% (setenta por cento) da pretensão autoral não configura, em regra, sucumbência mínima, motivo pelo qual as partes devem responder pelos ônus decorrentes das respectivas derrotas, na devida proporção. 4. Por serem os honorários advocatícios consectários legais da condenação e possuírem natureza de ordem pública, podendo ser objeto de revisão a qualquer momento e de ofício sem configuração de reformatio in pejus, é possível a correção das bases de cálculo das condenações, ainda que a matéria não tenha sido veiculada nos recursos. 5. Recursos conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC. (TJES; AC 0010129-42.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/10/2022; DJES 24/10/2022)

Acrescente-se que a pretensão de exigir contas é regida pelo prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC, e não trienal, inclusive nas hipóteses de alcançar as contas do administrador do condomínio edilício, consoante firme orientação da jurisprudência pátria, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART. 206, §3º DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O proprietário de imóvel em condomínio tem o direito de exigir contas do seu administrador, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil e art. 1326 do Código Civil.
2. O prazo prescricional aplicável à pretensão de prestação de contas é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
3. A petição inicial que narra de forma clara os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação, bem como especifica os pedidos, não pode ser considerada inepta. (TJMG; APCV 0251226-19.2012.8.13.0223; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 31/01/2023; DJEMG 10/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E OBJEÇÃO SUBSTANCIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. DOCUMENTO JUNTADO COM A RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conquanto na espécie similares na composição subjetiva, não se cogita, para fins de reconhecimento de pressuposto processual negativo de coisa julgada, de identidade entre os elementos objetivos da outrora ação demarcatória da Fazenda com esta demanda cuja causa de pedir é a exigência das contas inerentes as vendas de sua produção. Preliminar rejeitada. 2
. A ação de exigir contas e de natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal prevista no art. 205, do Código Civil de 2002. Do processado deflui-se que o agravante foi constituído em mora com relação a sua obrigação de prestar contas do extinto condomínio na data de 39/11/2011, não se cogitando da prescrição relativa aos últimos 10 (dez) anos em que perdurou a administração
. 3. Não se cogita de violação ao contraditório e de vedação as decisões surpresa quando, a despeito da parte não ter sido intimada para se pronunciar a respeito de documento juntado aos autos, este não for utilizado no julgamento da controvérsia, maxime quando era de seu conhecimento em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ. 4. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando previamente pelo réu/agravante a sua condição de administrador em prova documental que outrora produzira em ação de extinção de condomínio e divisão de terras que manejara em desfavor da autora/agravada, incidindo, destarte, a dicção normativa do art. 1.020 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0019103-29.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 13/08/2018; DJES 05/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO CABÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL NÃO TRANSCORRIDO. REJEITADA. MÉRITO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SOB A RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE VARÃO. POSSIBILIDADE DE O CÔNJUGE VIRAGO EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Prescrição. 1.
1 A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista no art. 177 e a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil de 2002
(AgInt no AREsp 1084078/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018). 1.2 A ratio do instituto da prescrição é assegurar a segurança jurídica das relações cotidianas e sancionar a inércia do pretenso interessado. No caso em apreço, em 13.03.2015 a autora-agravada exigiu o cumprimento de acordo/sentença nos autos da ação de separação judicial consensual, indicando claramente a vontade de receber o que alega lhe ser devido em razão do divórcio, de maneira que rompeu com a inércia antes do escoamento dos 10 (dez) anos contados a partir de dezembro de 2015 (registro da alteração contratual na Junta Comercial da Bahia). 1.3 Prescrição rejeitada. 2. Mérito As partes se enquadram nas categorias de devedor e credor de contas, porquanto a ruptura da sociedade conjugal - nos termos em que pactuada - gerou ao cônjuge varão a obrigação de administrar os bens que posteriormente seriam partilhados por ambos na fração de 50% (cinquenta por cento) para cada. Sendo assim, a fim de sanar quaisquer dúvidas acerca da licitude dos atos de administração praticados pelo agravante, cabível e procedente a ação de exigir contas ajuizada pela agravada. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido mas desprovido. (TJES; AI 0000784-27.2018.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018)

Neste caso, a ação originária foi proposta no dia 09 de outubro de 2015 (fl. 01 do evento 4515896) e o período de administração do condomínio ocorreu entre 23 de setembro de 2011 a 20 de setembro de 2012, o que demonstra que a pretensão do agravado não foi fulminada pela prescrição.

Cumpre mencionar que foi narrado na exordial (fls. 02/07 do evento 4515896) que a agravante não teve as contas aprovadas em assembleia no período em que exerceu o
múnus
de síndico do condomínio agravado, o que indica a possibilidade de manejo da ação de exigir contas. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Sentença de procedência. Recurso da ré, sindica do condomínio autor. A parte ré, na condição de síndica e administradora dos bens e valores do condomínio autor, tem o dever de prestar contas. Art. 1.348, VIII, do CC/2002 e art. 22, da Lei nº 4.591/64.
Hipótese em que não houve efetiva prestação de contas aos condôminos e muito menos a sua aprovação em assembleia, justificando-se a manutenção da decisão que condenou a parte ré a prestá-las.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5047299-09.2022.8.21.7000; Camaquã; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 14/10/2022; DJERS 21/10/2022)

Além disso, incumbe ao síndico o dever de prestar contas, nos termos do art. 1.348, inciso VIII, do CC, inclusive acerca dos atos de terceiros contratados, de acordo com o art. 22, §2º, da Lei nº 4.591/64. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Ex-síndica que não apresentou contas ao condomínio-agravado. Dever de apresentar demonstrativos de receita e despesa à coletividade. Manutenção da decisão. Decisão que julgou procedente o pedido para condenar a, ora agravante, a prestar as contas na forma mercantil, no prazo de 48 horas, sob pena de não lhe ser permitido impugnar aquelas apresentadas pelo agravado. Compete ao síndico prestar contas à assembleia, anualmente ou quando exigidas, na forma do artigo 1.348, VIII, do Código Civil. A agravante afirmou que apesar de ter exercido a função de síndica do condomínio-agravado, não possuía a obrigação de apresentar a documentação solicitada na inicial, na medida em que já as teria entregado à sociedade empresária contratada para administração pelo edifício. Ocorre que não restou comprovada a entrega da referida documentação
. Além disso, a contratação de terceiros para fins de gerenciamento do condomínio-agravado não afasta o dever legal da síndica-agravante de prestar contas de suas atividades. O representante do edifício continua responsável pela fiscalização dos serviços realizados pelos contratados e responde por eventuais falhas nessas prestações.
Precedentes. Retificação do prazo para apresentação das contas para 15 dias, na forma do artigo 550, § 5º do código de processo civil. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0024984-77.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 16/09/2022; Pág. 359)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. EMPRESA ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dever do ex-síndico de prestar contas à Assembleia se encontra previsto no art. 1.348, VIII, do Código Civil e em Cláusula da Convenção de Condomínio do Autor.
2. O fato de existir uma empresa contratada para prestar os serviços de administração condominial para o Autor não caracteriza a obrigatoriedade de incluí-la no polo passivo da presente demanda, razão pela qual não se impõe o litisconsórcio passivo necessário ou a denunciação à lide. 3. A obrigação do ex-síndico e da Administradora são independentes e não se confundem.
4. Eventuais atos do Autor que impliquem a impossibilidade de acesso do Réu aos dados e documentos necessários à prestação de contas, desde que devidamente comprovados, poderão ser coibidos pelo d. Juízo a quo. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07090.75-18.2021.8.07.0001; Ac. 139.8099; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 03/02/2022; Publ. PJe 16/02/2022)

Por fim, entendo que o fato de o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC), ter compreendido pela desnecessidade de produção de laudo pericial na primeira fase não configura cerceamento de defesa. Nessa toada:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Condomínio. Ação proposta contra ex-síndico. Sentença de procedência. Apelo do réu. Saldo devedor apurado no período de transição de síndicos após aprovação das contas em assembleia. Direito de o condomínio exigir o cumprimento da obrigação. Artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil.
Aprovação em assembleia que não impede o novo questionamento das contas. Cerceamento de defesa não caracterizado. Momento inoportuno para produção de prova pericial contábil.
Honorários advocatícios de sucumbência. Pedido de redução. Descabimento. Fixação de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; APL 1006315-20.2016.8.26.0405; Ac. 11297991; Osasco; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 21/03/2018; DJESP 28/03/2018; Pág. 2326)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Cerceamento de defesa. Vício por extra petição e ausência de fundamentação. Inocorrência.
Desnecessidade da produção de prova testemunhal e pericial para o deslinde da controvérsia. Decisão idoneamente fundamentada e adstrita aos limites objetivos da lide. Primeira fase do procedimento.
Matérias alheias ao exame do dever de prestação de contas devem ser discutidas em momento oportuno. Obrigação de prestação de contas imposta ao administrador de sociedade empresária. Inteligência do art. 1.020/CC. Ausência de prestação de contas nas assembleias da companhia. Justificada a necessidade do requerimento em via judicial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2204243-71.2020.8.26.0000; Ac. 14351672; Barueri; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Azuma Nishi; Julg. 11/02/2021; rep. DJESP 23/02/2021; Pág. 1603)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Sentença de procedência mantida. Inexistência de nulidades. 1. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, ajuizada sob a égide do código de processo civil de 1973, reconhecendo o dever do réu, ora apelante, de prestar contas relativamente à sua administração na condição de inventariante dos bens do espólio de alfredo bokel, falecido em 02/08/2006.2. Como sabido, a ação prestação de contas consiste no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem. 3. Prevista nos artigos 914 e 919 do CPC/73, a ação tem por objetivo obrigar aquele que administra patrimônio alheio ou comum a demonstrar em juízo, e de forma documentalmente justificada, a destinação de bens e direitos. 4. Ela se desenvolve em duas fases: Na primeira, cabe ao magistrado, tão-somente, declarar o direito do autor de exigir as contas e o dever do réu de prestá-las, consoante dispõe o art. 915, §2º do CPC/73, sendo certo que a fase subsequente dependerá da atitude do réu em sua resposta.
5. A hipótese dos autos insere-se, exatamente, na primeira fase da demanda, em que se analisa o direito da parte de exigir as contas e o dever de prestá-las. Somente após, na segunda fase do procedimento, é que se procederá ao julgamento das contas, mediante realização de prova pericial contábil. 6. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por qualquer outro vício.
7. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0006132-77.2010.8.19.0209; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Benedicto Abicair; Julg. 21/06/2017; DORJ 26/06/2017; Pág. 185)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
REsp 1680168/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 10/06/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator

Acompanho o relator.